Tribunal: TCU
Processo: 003.496/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3867/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.496/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Ricardo Girardi (XXX.670.539-XX); Camila Hartmann (XXX.305.599-XX); Camila Ribeiro Leal Garcia (XXX.599.751-XX); Daniella Helena de Castro (XXX.539.891-XX); João Rufino da Costa Neto (XXX.899.634-XX); Maria Ivanir Araujo Neves Torres (XXX.644.173-XX); Mariana Bueno da Silva San Felice (XXX.743.798-XX); Monica Maria Santos do Vale (XXX.128.313-XX); Vanessa Andrade (XXX.416.918-XX); Wandemberg Sousa da Silva (XXX.548.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.